Tribunal: TJDFT
Processo: 0746042-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REQUISITOS. CONTROLE DE LEGALIDADE. EXCEPCIONALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EDITAL. LEI INTERNA DO CONCURSO. EXIGÊNCIA DE LAUDO ASSINADO POR MÉDICO. ATESTAÇÃO DE DOENÇA. ATO PRIVATIVO DE MÉDICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O art. 37, inciso VIII, da Constituição assegura às pessoas com deficiência a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos.
3. O controle jurisdicional de atos administrativos praticados em concurso público somente pode se realizar de forma excepcional, quando verificado que a banca examinadora ultrapassou os limites da legalidade.
4. O edital consubstancia a lei interna do concurso público, traduzindo regulação impessoal que deve nortear todo o procedimento em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa, de modo que, confeccionado e publicado o edital, todos os candidatos, aderindo às condições previamente estabelecidas pela Administração Pública, devem se submeter ao que nele consta.
5. A previsão editalícia de apresentação de laudo médico, que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência do candidato, assinado por médico não se revela ilegal ou abusiva, uma vez que nos termos do art. 4o, inciso XIII, Lei no 12.842/2013, constitui ato privativo de médico a atestação de doenças.
6. À luz dos princípios da vinculação ao edital, da razoabilidade e da isonomia, não se colhe qualquer demonstração de ilegalidade ou desproporcionalidade das exigências editalícias, estando válido o Resultado Preliminar da Avaliação Biopsicossocial que indeferiu o pleito do autor para concorrer às vagas reservadas à pessoa com deficiência.
7. Apelação cível conhecida e provida.